Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-73.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001402-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA ARAUJO - CPF: 972.677.321-00 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA ARAUJO - CPF: 972.677.321-00 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURDO DO BANCO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO, E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
– QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO
SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– PRECLUSÃO – MÉRITO

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
–
RECURSO DO BANCO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa analisou as preliminares aviadas de decadência e prescrição. Contra o referido
decisum
não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

“Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da
litigância
de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos
” (N.U 1023308-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001402-73.2024.8.11.0003

APELANTES:

BANCO PAN S/A E ELISÂNGELA RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
BANCO PAN S/A
(requerido) e por
ELISÂNGELA RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO
(autora)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais
, que
julgou improcedente
os pedidos da exordial que se referem à inexistência de débito, nulidade de cláusula de adesão a cartão de crédito e ressarcimento das parcelas descontadas, em contrapartida,
julgou procedente
o pleito da parte demandante que trata de juros abusivos, para no contrato objeto da demanda determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,58% ao mês e 35,81% ao ano, condenando a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (juros abusivo), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo-se, é claro, realizar a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do banco demandado.

Ainda, acolheu o pleito em sede de contestação para reconhecer a litigância de má-fé, fixando em desfavor da parte autora a imposição de multa no importe de 03 (três) vezes o valor do salário mínimo, levando em consideração que se trata de reincidente em tal prática, conforme se vê na demanda nº. 1002132-55.2022.8.11.0003, cujo valor será para indenizar a parte contrária.

Em razão da sucumbência recíproca, visto que parte da demanda foi improcedente e outra parte procedente, além de ter sido acolhido pedido em sede de contestação, as custas e despesas processuais foram distribuídas no percentual de 50% para a autora (sucumbente em relação aos pedidos de nulidade do contrato, nulidade da cláusula de adesão ao cartão de crédito, ressarcimento de parcelas, e pelo acolhimento do pedido de litigância de má-fé em sede de contestação), e 50% para a ré (sucumbente em relação ao pedido de revisão contratual quanto aos juros).

Os honorários advocatícios foram fixados para ambas as partes em virtude da sucumbência recíproca, sendo que condenou a parte autora em 10% sobre o valor atualizado da causa abatido com o proveito econômico obtido, bem como condenou a parte requerida em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
banco-apelante
inicialmente s
uscita a prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o contrato foi firmado em 2014, portanto, superior ao quinquídio legal, contado do ajuizamento da presente ação.

Também em sede preliminar, sustenta a ocorrência da decadência, sob a justificativa de que decorreu o prazo de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, haja vista que o que o contrato foi celebrado em 2014 e o mesmo findou-se no ano de 2018, sendo que o presente feito fora distribuído somente na data de 24/01/2024, quando já estabelecido o perdimento de seu direito ante sua inércia.

No mérito, defende a regularidade da contratação, ao argumento de que a autora detinha pleno conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo, prequestionando, no mesmo ato, a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores
(Id 252718190).

Por sua vez, a
autora-apelante
postula o provimento do recurso, para reformar a r. sentença
in totum
, e r
econhecer a modalidade do empréstimo como

consignado em folha de pagamento
e não na modalidade de cartão de

crédito
, bem como o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Vindica, ainda, os benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal (Id 252718192).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 252718201
e 252718202.

Preparo recolhido pelo banco no Id 252718191.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que, em que pese a certidão de Id 253960655 atestar que a autora apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos, conforme sentença acostada no Id 252718188, houve a revogação da benesse.

E postulado a gratuita nesta instância, constata-se que a recorrente
não fez prova convincente da alegada hipossuficiência, de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal.

Isso porque, é possível constatar que a apelante é servidora pública estadual – Policial Penal, onde aufere valor líquido mensal no valor de R$4.099,34 (quatro mil e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme holerite acostado no Id
252718196.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Diante disso, tem-se que não restou comprovada a necessidade da recorrente de usufruir das benesses da assistência judiciária, razão pela qual
INDEFIRO
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça
, que, nos termos do § 7º do artigo 99 do Código de Processo Civil,
onde

poderá comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Dito isso, ressai dos autos que
ELISÂNGELA RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO
ajuizou a presente
ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais
, em desfavor do
BANCO PAN S/A
, onde pretendeu
o reconhecimento da inexistência de contratação com a parte demandada, bem como revisão contratual.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou improcedente
os pedidos da exordial que se referem à inexistência de débito, nulidade de cláusula de adesão a cartão de crédito e ressarcimento das parcelas descontadas, em contrapartida,
julgou procedente
o pleito da parte demandante que trata de juros abusivos, para no contrato objeto da demanda determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,58% ao mês e 35,81% ao ano, condenando a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (juros abusivo), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo-se, é claro, realizar a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do banco demandado.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Quanto às preliminares suscitadas pela instituição financeira,
verifica-se que, em sede de decisão saneadora acostada ao Id 252718182, o Magistrado apreciou a questão e decidiu quanto ao ponto, confira-se:

“PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Em que pese os argumentos do requerido, quando se trata de pleito indenizatório decorrente de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo por vício em produto ou prestação de serviço, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. (...)”. (TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Portanto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência (...)”

E devidamente intimado, o banco-apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal e consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pelo recorrente.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido nesse tocante
.

Quanto ao
mérito
, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifica-se que o banco requerido juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora (Id 252718163),
munidos com cópia de documento pessoal, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira ainda comprovou que a parte autora
utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou diversos “Telesaque a vista”
(Id 252718160), fatos que inviabilizam a adequação do contrato com limitação de juros impostos a modalidade de empréstimo consignado comum.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA
- OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a
decadência
, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1002223-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRAS – CONTRATO ASSINADO
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
Apesar do autor alegar a abusividade da avença, mesmo que não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.
”
(N.U 1011833-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”
(N.U 1000092-85.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Por fim, quanto ao pleito de afastamento da condenação imposta à parte autora, o
Código de Processo Civil veda categoricamente a prática denominada de litigância de má-fé em seu artigo 80 e incisos, senão vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.

In casu
, verifica-se que não existe nos autos prova inequívoca de que a autora-apelante tenha ingressado em juízo com o fim de obter a alegada vantagem indevida, razão pela qual a multa em comento deve ser excluída, conforme precedentes desta Câmara de Direito Privado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da
litigância
de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(N.U 1023308-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso do banco e, neste ponto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso parte autora, apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ademais, DETERMINO
que a parte apelante (Elisângela) recolha as custas preparo do seu apelo, conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025